Tribunal: TJSP
Processo: 1041488-48.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Realização de perícia grafotécnica. Ausência de provas a respeito da contratação de empréstimo consignado pela autora. Ação julgada procedente para reconhecer a inexistência de relação contratual, inexigibilidade dos débitos, a repetição do indébito em dobro e também para condenar o banco por danos morais.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Realização de perícia grafotécnica. Ausência de provas a respeito da contratação de empréstimo consignado pela autora. Ação julgada procedente para reconhecer a inexistência de relação contratual, inexigibilidade dos débitos, a repetição do indébito em dobro e também para condenar o banco por danos morais. Interposição de apelo por ambas as partes. Fraude contratual inequívoca. Repetição do indébito devida, mas que deve ocorrer na forma simples. Vulnerabilidade da consumidora, idosa, inconteste e que implica na majoração da condenação do banco por danos morais. Recurso, da autora, provido. Recurso, do banco, parcialmente provido.